Tribunal: TJES
Processo: 5000449-69.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000449-69.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE- RECURSO INOMINADO Nº 5000449-69.2022.8.08.0011

RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RECORRIDO: RONALDO PROCOPIO LAGE

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO ILEGAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, a parte autora alega que foi autuado pelo cometimento da infração RV00717627, em 15/08/2017, porém, o real condutor foi devidamente indicado no processo nº 79830277. Aduz que apesar de o recurso ter sido deferido, foi aberto em desfavor do autor o processo administrativo nº 84622849, para suspensão direta do seu direito de dirigir. Requer a declaração de inexistência de ato ilícito referente ao auto de infração RV00717627 em desfavor do autor, bem como o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais).

O magistrado
a quo
julgou procedente, em parte, o pedido autoral, às fls. 76/80. Assim consignando:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o DER/ES a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, desde o evento danoso (17/01/2019) e correção monetária devida desde o arbitramento, calculada segundo a variação do IPCA.

O DER/ES irresignado interpõe recurso alegando que o MERO ABORRECIMENTO não enseja indenização de dano moral, haja vista que não se confunde com aquele compreendido como dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que foge à normalidade, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

De início, verifico que o presente recurso não merece prosperar e que a r. sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Dessa forma, estando patente que o ato ilícito só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Como bem salientou o magistrado primevo:

“Sabe-se que a comunicação aos órgãos de registro da habilitação, para imposição das respectivas penalidades, cabe aos órgãos que as aplicam. Portanto, o Detran/ES não poderia ter tomado conhecimento da necessidade de abertura do processo administrativo nº 84622849, caso o DER/ES não o tivesse comunicado. Percebe-se, portanto, que o equívoco se deu na comunicação da infração atribuída ao autor, por parte do DER/ES, acarretando ao requerente prejuízo que extrapola a normalidade, causando-lhe um sentimento de indignação e dor profundos. Da análise do conjunto probatório, verifico que o autor procedeu à declaração de indicação de real condutor junto ao DER/ES, cujo requerimento foi deferido e arquivado no ano de 2017. Apesar disso, o DER/ES, equivocadamente, comunicou ao Detran/ES a responsabilidade do autor pelo auto de infração RV00717627, ocasionando a abertura do processo administrativo nº 84622849, em 17/01/2019”.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido. No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável minorar o valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Dessa forma, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)